Tribunal: STF
Processo: HC 64034
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-12
Data de publicação: 1986-08-12

Ementa:
- HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE. DENUNCIA. LAUDO DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. COMPETÊNCIA 'RATIONE LOCI'.
LAUDOS PERICIAIS QUE ATESTAM A LESÃO GRAVE SOFRIDA PELA VÍTIMA.
DENUNCIA QUE NÃO SE REVELA INEPTA.
ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA 'RATIONE LOCI' TARDIAMENTE SUSCITADA,
E IMPROCEDENTE.